Tribunal: TJBA
Processo: 8000690-03.2024.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000690-03.2024.8.05.0044 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CARLA SIMONE RIBEIRO DOS ANJOS e outros (2) Advogado(s): EMILIA ROCHA MARTINEZ APELADO: MUNICIPIO DE CANDEIAS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. LEI FEDERAL Nº 14.684/2023. REGIME JURÍDICO DIVERSO. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI LOCAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por servidores municipais contra o Prefeito do Município de Candeias, visando ao recebimento do adicional de periculosidade. Os Apelantes sustentam que deve ser aplicada a previsão constante na Lei nº 14.684/2023, que alterou o art. 193 da CLT, bem como a concessão em observância do princípio da igualdade, já que outros servidores municipais recebem o benefício. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se: (i) servidores públicos estatutários municipais têm direito ao adicional de periculosidade com base na Lei Federal nº 14.684/2023, independentemente de previsão em legislação municipal; e (ii) a percepção do adicional por outras categorias de servidores municipais gera direito à isonomia para os agentes de trânsito. III. Razões de decidir 3. O direito ao adicional de periculosidade, previsto no inc. XXIII do art. 7º, CF, não foi estendido aos servidores públicos com a inclusão do §3º ao art. 39, pela EC nº 19/1998. Assim, a concessão depende de lei local específica. 4. A Lei Federal nº 14.684/2023, que incluiu os agentes de trânsito como categoria sujeita a atividades perigosas no âmbito da CLT, não tem aplicação automática para os servidores públicos estatutários. 5. A ausência de previsão legal municipal que institua o adicional de periculosidade aos agentes de trânsito impede o reconhecimento do direito pleiteado. Precedentes do STF. 6. A alegação de isonomia com outras categorias de servidores que recebem adicional não socorre os Apelantes, tendo em vista que a Súmula Vinculante nº 37 do STF veda que o Poder Judiciário crie ou majore vantagens sob tal fundamento. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese: “1. A concessão do adicional de periculosidade aos servidores públicos estatutários depende de previsão em legislação específica do respectivo ente federativo. 2. Não cabe ao Poder Judiciário conceder adicional com base no princípio da isonomia sem a correspondente previsão legal municipal”. _________ Dispositivos relevantes: CF/1988, arts. 1º; 7º, XXIII; 18, 30 e 39, § 3º. Jurisprudência relevante: STF - ARE: 1032767 PB - PARAÍBA 0004704-87.2012.8.15 .0181, Relator.: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 27/03/2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000690-03.2024.8.05.0044, sendo Apelantes Carla Simone Ribeiro dos Anjos e outros e Apelado Município de Candeias, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator